Tribunal: STF
Processo: AI 769419
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. IRRELEVÂNCIA. 
   INAPLICABILIDADE DO § 1º DO ART. 543 DO CPC. ALEGADA AFRONTA AOS 
   INCISOS LV E XLVI DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DA CF/88. 
   NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATERIAL PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA 
   SÚMULA 279 DO STF. OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO MAGNO TEXTO. 
   AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O § 1º do art. 543 do Código de 
   Processo Penal só se aplica quando ambos os recursos, especial e 
   extraordinário, são admitidos na Instância Judicante de origem. 
   Precedentes: AIs 490.433-AgR, 700.930-ED e 758.963-AgR.
2. A 
   alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, ocorreria de 
   forma reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via 
   extraordinária.
3. Por outra volta, para se chegar à conclusão 
   pretendida pela parte agravante, faz-se necessário o reexame do 
   conjunto probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 279
   desta nossa Corte.
4. Agravo desprovido.